Tribunal: TJSP
Processo: 2138694-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA.
Pleito, na origem, de suspensão dos efeitos das assembleias realizadas pela recorrida. Indeferimento mantido. Necessidade, na espécie, de dilação probatória, especialmente quanto a regularidade das providências que antecederam a reunião assemblear. Perigo de dano derivado do impedimento do agravante em votar nas assembleias. Ausência de notícia envolvendo a marcação de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA.
Pleito, na origem, de suspensão dos efeitos das assembleias realizadas pela recorrida. Indeferimento mantido. Necessidade, na espécie, de dilação probatória, especialmente quanto a regularidade das providências que antecederam a reunião assemblear. Perigo de dano derivado do impedimento do agravante em votar nas assembleias. Ausência de notícia envolvendo a marcação de qualquer assembleia da recorrida nos próximos dias/meses de modo que o impedimento do recorrente não lhe acarreta, por ora, prejuízo severo e nem coloca em risco o resultado útil do processo. Dano alegado, outrossim, que já se consolidou, segundo o próprio recorrente. "Perigo de dano", via de consequência, ausente. Requisitos do artigo 300 do CPC que não se fazem presentes na hipótese dos autos. Ratificado, outrossim, o despacho inicial neste recurso às fls. 196/197, cujos fundamentos ficam incorporados ao presente voto.
DECISÃO RECORRIDA PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.